Tribunal: TJDFT
Processo: 0735562-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo originário encontra-se em fase final de instrução probatória, com estudo psicossocial em andamento e diligências determinadas pelo juízo a quo para esclarecimento da dinâmica familiar e do melhor interesse da menor.
2. O fato apontado como novo, ainda em fase de investigação e sem relação direta com a criança ou com a genitora, não evidencia, por ora, risco concreto à integridade da infante, sendo certo que a suspensão das visitas constitui medida excepcional, apenas cabível quando demonstrado perigo efetivo decorrente da convivência com o genitor que não detém a guarda.
3. Inexistindo elementos suficientes para afastar a presunção de segurança no convívio paterno, impõe-se aguardar a conclusão da instrução probatória perante o juízo competente, onde poderão ser colhidos subsídios técnicos aptos a orientar decisão mais segura, sempre em observância ao melhor interesse da criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.